Tribunal: TJDFT
Processo: 0758586-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes seus pedidos iniciais para condenar o DF a incluir o auxílio alimentação na base de cálculo da licença prêmio e atualizar o valor pago em 2017. Sustenta a recorrente que há vício no julgado que considerou ter a servidora apenas 6 meses de licença prêmio a serem convertidos em pecúnia, quando na verdade seriam 9, conforme confessado pelo próprio DF.
2. A questão é singela e prescinde de maiores delongas. O juízo sentenciante reconheceu o direito da autora de ter o auxílio alimentação incluído na base de cálculo da licença prêmio, assim como o de receber a diferença a título de atualização monetária. A irresignação da parte resume-se a quantidade de meses de licença prêmio a serem convertidas em pecúnia.
3. Conquanto tenha apresentado planilha de cálculo considerando como período aquisitivo o de 9 meses (ID 57925992), demonstrou regularmente o DF que houve erro na apuração do período, o que inclusive levou a publicação de retificação do seu processo administrativo de aposentadoria no seguintes termos: “o ato que converteu em pecúnia Licença-Prêmio por Assiduidade da servidora ANDIARA VASCONCELOS FEITOSA, matrícula 120.610-9, ONDE SE LÊ: "...09 (nove) meses...", LEIA-SE: "...06 (seis) meses...". Processo 270.000.557/2017” (ID 57925994, pág. 14). Isso porque os períodos de licença premio adquiridos foram gozados pela ex-servidora.
4. Portanto, correto o quadro demonstrativo de ID 57925994, pág. 13, bem como a sentença de ID 57925996 que, evidenciando que a recorrente possuía apenas 6 meses de licença prêmio a serem convertidos em pecúnia, utilizou esse período como o correto para o cálculo da verba administrativa.
5. Nos termos do art. 142 da Lei Complementar 840/2011, "os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado". De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, a base de cálculo para a conversão era o valor referente à última remuneração do servidor antes da aposentadoria.
6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as rubricas que compõem a remuneração do Servidor deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, dentre elas o auxílio-alimentação, o abono de permanência e o auxílio saúde (AgInt no AREsp 475822 /DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018). Ainda nesse sentido, os precedentes: REsp 1607588 / RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Terceira Turma, DJE 13/09/2016 e REsp 1479938 / RS, Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE 04/12/2014.
7. Diante disso, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo 10% do valor da condenação.